Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730911-08.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM APELADO: BRASAL VEICULOS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator